Tribunal: TJDFT
Processo: 0762438-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETRAN-DF. DER/DF. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. SÚMULA 312 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes em anulação dos autos de infração CJ00397155, KP00644354 e YE01457011. Em seu recurso, alega que o DETRAN e DER descumpriram a Súmula 312 do STJ, uma vez que não teve ciência das infrações. Requer a reforma de sentença e o acolhimento dos pedidos de nulidade dos autos de infração e obrigatoriedade de emissão do CRLV do ano 2020.

2. Recurso próprio, tempestivo e ausente de custas e preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro, considerando o patrocínio da causa pela Defensoria Pública o Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas (ID 38118184).

3. Nos termos do art. 281, II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. A Súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”. Os documentos juntados e não impugnados pelo recorrente após ser chamado a fazê-lo no momento processual adequado, demonstram que os recorridos cumpriram a legislação emitindo a dupla notificação ao proprietário do veículo no endereço constante no sistema dos órgãos.

4. Dessa forma, resta claro que os atos administrativos impugnados estão revestidos dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que não há como extinguir e/ou afastar a responsabilidade do recorrente, que deve quitar os débitos para após requerer a emissão do CRLV do veículo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Honorários de sucumbência. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, uma vez que há na Lei 9.099/95 regramento próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95, prevendo que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, o caso dos autos não comporta a interpretação pretendida pelo recorrido. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, (Acórdão n.1138450, 07013288820188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no PJe: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1140537, 07006256020188079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.